Tribunal: STF
Processo: RE 1385024
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Na origem, MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO impetrou mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, contra ato do Superintendente Regional Nordeste – Coordenador Geral de Reconhecimento de Direitos do INSS em Recife, postulando a imediata análise do requerimento administrativo do impetrante, sob pena de multa e, no mérito, fosse concedida a segurança deferida em sede liminar.



    Narrou que, em 3/7/2019, agendou por meio do canal de atendimento – Intranet – o serviço “Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência”, protocolado sob o número 65583575. Arguiu que, a Lei Federal 9.784/1999 – a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal -, em seu art. 49, fixa o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da análise do pedido administrativo, ou estender o prazo por igual período, ante fundamentada justificativa. Diz que, mesmo após 197 dias, a Autarquia não se manifestou.



    A liminar foi deferida para determinar à autoridade coatora que apreciasse o pedido administrativo formulado pelo impetrante em 3 de julho de 2019, referente ao Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência, no prazo de 30 dias, conforme disposição do art. 49 da Lei 9.784/1999 (Doc. 5, fls. 2-4). Posteriormente, concedeu-se a segurança definitiva, nos termos da medida liminar antes deferida (Doc. 6).



    O Tribunal de origem negou provimento à remessa oficial e à apelação do INSS, mantendo a sentença em todos os seus termos, ao fundamento de que “o Requerimento Administrativo foi formulado em 03/07/2019 (ID 4058300.13218342), tendo o(a) Impetrante ajuizado o Mandado de Segurança em 16/01/2020, quando decorridos mais de seis meses sem deliberação do INSS e ultrapassando, assim, o prazo fixado no artigo 49 da Lei nº 9.784/1999” (Doc. 8, fl. 13). 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8, fl. 14):



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    I - Apelação/Remessa Necessária em face de Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que concedeu a Segurança para "que o INSS proceda com análise do requerimento administrativo referente ao Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência, formulado em 3 de julho de 2019. ". 



    II - O fato de os Peritos Médicos da Previdência Social estarem vinculados, atualmente, ao Ministério da Economia (Lei nº 13.846/2019 e Decreto nº 9.745/2019) não constitui razão suficiente para o litisconsórcio passivo necessário com a União, à míngua da situação prevista no artigo 114 do CPC/2015.



     III - A Lei 9.784/1999, que rege o Processo Administrativo Federal, dispõe que a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, e, concluída a sua instrução, tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 



    IV - Na hipótese, o Requerimento Administrativo foi formulado em 03/07/2019 (ID 4058300.13218342), tendo o(a) Impetrante ajuizado o Mandado de Segurança em 16/01/2020, quando decorridos mais de seis meses sem deliberação do INSS e ultrapassando, assim, o Prazo fixado no artigo 49 da Lei nº 9.784/1999, devendo ser mantida a Sentença que concedeu a segurança. 



    V - Desprovimento da Apelação e da Remessa Necessária.“



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Vol. 9, fl. 20), foram acolhidos em parte, apenas para assentar a legitimidade do Gerente da Agência do INSS em Recife (PE) para figurar no polo passivo da ação mandamental. Eis ementa do acórdão (Vol. 10, fl. 29):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENÇA DE VÍCIO(S) ACLARATÓRIO(S). PROVIMENTO, EM PARTE. 



    I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: têm a finalidade de suprir Omissão, eliminar Contradição e/ou desfazer Obscuridade. É Recurso Supletivo ao Julgado, visando esclarecer a dicção do Direito Objetivo, de modo imediato, e restabelecer o aclaramento da Relação Jurídica e suas diretrizes pelo Órgão Judicial. Trata-se de Recurso especialíssimo interposto no curso do exercício do Direito de Ação. Não é Recurso habilitado à rediscussão da matéria, quando não há ponto omisso a ser novamente posto e não desponta(m) Contradição e/ou Obscuridade na Motivação ou matéria factual. A rediscussão não configura pressuposto recursal específico. 



    II - No caso, o Acórdão embargado assentou que o fato de os Peritos Médicos da Previdência Social estarem vinculados, atualmente, ao Ministério da Economia (Lei nº 13.846/2019 e Decreto nº 9.745/2019) não constitui razão suficiente para o litisconsórcio passivo necessário com a União, à míngua da situação prevista no artigo 114 do CPC/2015. Consignou, também, que o Requerimento Administrativo foi formulado em 03/07/2019, tendo o(a) Impetrante ajuizado o Mandado de Segurança em 16/01/2020, quando decorridos mais de seis meses sem deliberação do INSS e ultrapassando, assim, o Prazo fixado no artigo 49 da Lei nº 9.784/1999, não havendo Omissão quanto à esses fundamentos. 



    III - Ressalte-se que também foi ultrapassado o prazo fixado no RE 631.240/MG, não havendo espaço para aplicação dos Princípios da Separação dos Poderes, Reserva do Possível, da Isonomia ou da Impessoalidade. 



    IV - Suprimento da Omissão apenas quanto à Legitimidade, para assentar que o Gerente da Agência do INSS em Recife (PE) possui Legitimidade para figurar no Polo Passivo da Ação Mandamental, a teor do artigo 6º da Lei nº 12.016/2009.



     V - Provimento, em parte, dos Embargos de Declaração. “



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação aos arts. 2º; 5º, caput; e 37, da CF/1988, sustentando a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer prazo para o INSS analisar requerimento administrativo de benefício previdenciário.



    Para tanto, afirma que (fl. 6, Vol. 12):



    “(...) não se mostra crível impor ao INSS a análise em prazo exíguo do requerimento administrativo de determinado segurado por ordem judicial, quando inexistem condições fáticas e momentâneas de aplicar o mesmo entendimento para todos os demais casos pendentes de apreciação.



    Nesse contexto, atenta contra a separação dos poderes à imposição pelo Poder Judiciário de realização pelo INSS de análise de requerimento administrativo, por exemplo, em 30 ou 45 dias, estando esta avaliação na seara da reserva de administração, utilizando-se das ferramentas disponíveis ao Poder Público.” (Vol. 12, fl. 6)



    Argumenta que “garantir na via da tutela jurisdicional que o requerimento da parte autora seja apreciado em exíguo lapso temporal acarreta o tratamento díspar com aqueles cidadãos que aguardam o pronunciamento da Autarquia Previdenciária, constituindo uma verdadeira burla na fila cronológica de análise dos requerimentos” (Vol. 12, fl. 6).



    Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia o não conhecimento do recurso, ou, o seu desprovimento (Doc. 15).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 17), o Tribunal de origem admitiu os Recursos Especial e Extraordinário como representativos de controvérsia e determinou a suspensão do trâmite de todos os processos envolvendo a questão aos fundamentos de que:



    “Até a presente data, encontram-se separados para admissibilidade de recursos especial e extraordinário nesta Corte mais de 50 (cinquenta) processos envolvendo as temáticas acima. Dada a relevância da questão e a sua repercussão geral , bem como a multiplicidade de casos em que se discutem as aludidas controvérsias, entende-se haver razão suficiente para a seleção de 2 (dois) ou mais casos e o envio deles ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal como representativos de controvérsia (art. 1.036, caput e § 1º, do CPC). 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal chegou a reconhecer repercussão geral em controvérsia similar ( Tema 1066 - Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo ), a qual, contudo, foi excluída da sistemática da repercussão geral em razão de acordo entre as partes homologado no então representativo de controvérsia (RE 1171152/SC).” 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia constitucional com base nos seguintes fundamentos (Vol. 10, fls. 6-7):



    “Apelação/Remessa Necessária em face de Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que concedeu a Segurança para ‘que o INSS proceda com análise do requerimento administrativo referente ao Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência, formulado em 3 de julho de 2019’.



    O fato de os Peritos Médicos da Previdência Social estarem vinculados, atualmente, ao Ministério da Economia (Lei nº 13.846/2019 e Decreto nº 9.745/2019) não constitui razão suficiente para o litisconsórcio passivo necessário com a União, à míngua da situação prevista no artigo 114 do CPC/2015.



    A Lei 9.784/1999 (Artigos 48 e 49), que rege o Processo Administrativo Federal, dispõe que a Administração tem o dever de, explicitamente, emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, e, concluída a sua instrução, tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 



    (...)



    Ainda que se possa considerar as restrições atuais ao trabalho presencial dos servidores do INSS, verifica-se a instituição do trabalho remoto em relação, entre outros, aos processos administrativos eletrônicos, a teor da Portaria SEPRT/INSS nº 8.024, de 20.03.2020, a qual, inclusive reporta-se a metas de desempenho, verbis:



    (…)



    Na hipótese, o Requerimento Administrativo foi formulado em 03/07/2019 (ID 4058300.13218342), tendo o(a) Impetrante ajuizado o Mandado de Segurança em 16/01/2020, quando decorridos mais de seis meses sem deliberação do INSS e ultrapassando, assim, o Prazo fixado no artigo 49 da Lei nº 9.784/1999, devendo ser mantida a Sentença que concedeu a segurança.“



    Pois bem. Como referido na decisão de admissibilidade do presente RE, o Tema 1066 (Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo), nos autos do RE 1.171.152/SC, de minha relatoria, foi excluído da sistemática da repercussão geral em razão de acordo firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social INSS.



    Esse ajuste foi homologado por decisão proferida por mim em 9/12/2020, DJe de 10/12/2020, foi confirmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.



    Considerando a legislação de regência da Previdência Social e da Administração pública, a alta judicialização das questões previdenciárias e assistenciais, as dificuldades operacionais do INSS, entre outros, bem como a necessidade de estabelecer prazo razoável para a conclusão dos processos administrativos operacionalizados pelo INSS, o acordo não se restringiu somente aos prazos para o deferimento de benefícios previdenciários que dependem de perícia. 



    O ajuste alcançou também outros prazos para análises dos processos administrativos relacionados a todos os benefícios administrados pelo INSS (benefícios previdenciários e benefício de prestação continuada da assistência social).



    Acerca do benefício objeto deste processo em exame - Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência - BPC/LOAS Deficiente, as diretrizes fixadas no Acordo foram as seguintes: 



    “CLÁUSULA PRIMEIRA



    1. O INSS compromete-se a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo órgão, nos prazos máximos a seguir fixados, de acordo com a espécie e o grau de complexidade do beneficio:



    ESPÉCIE    PRAZO PARA CONCLUSÃO



    Benefício assistencial à  90 dias



    pessoa com deficiência



    (…)



    CLÁUSULA SEGUNDA



    2.1. O início do prazo estabelecido na Cláusula Primeira ocorrerá após o encerramento da instrução do requerimento administrativo.



    2.2. Para os fins deste acordo, considera-se encerrada a instrução do requerimento administrativo a partir da data:



    I - da realização da perícia médica e avaliação social, quando necessária, para a concessão inicial dos benefícios de: a) prestação continuada da assistência social à pessoa com deficiência; (…)



    CLÁUSULA TERCEIRA



    3.1. A União compromete-se a promover a realização da perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS, no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o seu agendamento.



    3.1.1. O prazo de realização da perícia médica será ampliado para 90 (noventa) dias, nas unidades da Perícia Médica Federal classificadas como de difícil provimento, para as quais se exige o deslocamento de servidores de outras unidades para o auxílio no atendimento.



    3.1.1.1. A Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) divulgará trimestralmente as unidades que estejam com limitação operacional de atendimento, não podendo superar o percentual de 10% das unidades em nível nacional.



    CLÁSULA QUARTA



    4.1. A realização da avaliação social, nos benefícios previdenciários e assistenciais, em que a aferição da deficiência for requisito à concessão do beneficio, dar-se-á no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após agendamento.



    4.1.1. O prazo de realização da avaliação social será ampliado para 90 (noventa) dias nas unidades classificadas como de difícil provimento, exigindo o deslocamento de servidores de outras unidades para auxiliar no atendimento.



    4.1.1.1. O INSS divulgará trimestralmente as unidades que estejam com limitação operacional de atendimento, não podendo superar o percentual de 10% das unidades em nível nacional.



    CLÁUSULA QUINTA



    5.1. Verificando-se que o interessado não apresentou a documentação necessária para a conclusão da análise do pedido de beneficio, o INSS promoverá o envio de comunicação de exigências, de que trata o art. 678 da IN INSS nº 77/2015, suspendendo-se a contagem do prazo estabelecido na Cláusula Primeira, cujo reinicio ocorrerá após o encerramento do lapso temporal fixado para apresentação dos documentos solicitados ou com a apresentação dos documentos, o que ocorrer primeiro, garantindo-se o prazo restante de, no mínimo, 30 (trinta) dias.



    5.1.1 A comunicação para o cumprimento de exigência deve ocorrer pelo menos de duas formas diversas e concomitantes viabilizando a efetiva ciência pelo requerente da documentação a ser apresentada.



    5.2 Exaurido o prazo estabelecido para a apresentação da documentação complementar prevista no item 5.1, sem que o requerente tenha apresentado qualquer manifestação, e quando não for possível a análise ao benefício por ausência de informações, o INSS arquivará o processo (art. 40 da Lei nº 9.784/1999).



    CLÁUSULA SEXTA



    6.1. Os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos operacionalizados pelo INSS, fixados nas Cláusulas Primeira à Quinta, serão aplicáveis após 6 (seis) meses da homologação do presente acordo judicial para que a Autarquia e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal (SPMF) construam os fluxos operacionais que viabilizem o cumprimento dos prazos neste instrumento.



    6.2 Os prazos para a realização da perícia médica, referidos na Cláusula Terceira, e para a realização da avaliação social, referidos na Cláusula Quarta, permanecerão suspensos enquanto perdurar os efeitos das medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que impeçam o pleno retorno da atividade pericial e de avaliação social.



    6.2.1 Os prazos para realização da perícia médica, referidos na Cláusula Terceira, serão exigidos quando, após o pleno retorno da atividade pericial referida no item 6.2, os indicadores de tempo de espera para realização da perícia retornarem ao patamar médio identificado e registrado no momento em que a Repercussão Geral do tema nº 1.066 foi reconhecida no RE 1.171.152/SC, conforme anexo I.



    6.2.2 A Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) apresentará, 30 (trinta) dias após o pleno retorno da atividade pericial, ao Comitê Executivo de que trata a Cláusula Décima Primeira, o cronograma para o atingimento da meta citada no item 6.2.1.



    6.2.3 O INSS apresentará ao Comitê Executivo de que trata a Cláusula Décima Primeira, 30 (trinta) dias após o pleno retorno da atividade de avaliação social, referida no item 6.2, o cronograma para início da contagem dos prazos para a realização da avaliação social referidos na Cláusula Quarta.



    CLÁUSULA SÉTIMA



    7. Em relação ao cumprimento das determinações judiciais, recomendam-se os seguintes prazos, contados a partir da efetiva e regular intimação:



    ESPÉCIE    PRAZO PARA CONCLUSÃO



    Implantações em tutelas    15 dias



    de urgência



    Benefícios por incapacidade   25 dias



    Benefícios assistenciais    25 dias



    (...)



    CLÁUSULA OITAVA



    8.1 Para cumprimento dos prazos referentes à operacionalização do benefício assistencial de prestação continuada será padronizada a aferição do comprometimento da renda, em decorrência das ações civis públicas em execução.



    8.1.1 Serão deduzidos da renda mensal bruta familiar exclusivamente os gastos com tratamentos de saúde, inclusive médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência requerente, não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema único de Saúde (SUS), ou com serviços não prestados pelo Serviço Único de Assistência Social (SUAS), desde que de natureza contínua e comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida.



    8.1.2. O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos do idoso ou da pessoa com deficiência requerente, de que trata o item 8.1.1, será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades.



    8.1.3 É facultada ao interessado a possibilidade de comprovação de que os gastos efetivos do idoso ou da pessoa com deficiência requerente ultrapassou os valores médios utilizados conforme o 8.1.2, caso em que deverá apresentar os recibos de cada um dos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento ou em número igual ao tempo de vida do requerente caso a idade seja inferior a um ano.



    8.2. Os prazos para operacionalização do beneficio assistencial à pessoa com deficiência e do beneficio assistencial ao idoso de que trata a Cláusula Primeira não se aplicarão no caso de superveniência de decisão judicial em ação coletiva que descaracterize a padronização da avaliação da renda de que trata o item 8.1.



    CLÁUSULA NONA



    9. Os prazos previstos no presente acordo poderão ser suspensos, de forma parcial ou total, havendo situações de força maior ou caso fortuito, como greves, pandemias, situações de calamidade pública, que alterem o fluxo regular de trabalho e impeçam o INSS de cumpri-los.



    CLÁUSULA DÉCIMA



    10.1. O descumprimento do presente Acordo acarreta a obrigação do INSS de analisar o requerimento administrativo, no prazo de 10 dias, por meio da Central Unificada de Cumprimento Emergencial de Prazos.



    10.2. Sobre os pagamentos em atraso decorrente do deferimento do beneficio incidirão juros moratórios e correção monetária.



    10.3. Os juros moratórias, previstos no item 10.2, incidirão a partir do encerramento do prazo estabelecido no item 10.1.



    10.4. Os juros de mora são aqueles aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei no 9.494/97) e a correção monetária observará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), previsto no art. 41-A, caput e §5°, da Lei n° 8.213/91.



    (...)



    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA



    12.1. O presente acordo será submetido à homologação judicial nos autos do RE 1.171.152/SC (Tema 1066), no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura.



    12.2. O acordo celebrado põe fim ao processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil, produzindo coisa julgada, com efeitos nacionais, com fulcro no art. 503 do Código de Processo Civil e no art. 16 da Lei n° 7.347/1985 c/c o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor.



    12.3. A homologação do presente acordo tem efeito vinculante sobre as ações coletivas já ajuizadas que tratem do mesmo objeto do termo ora acordado no RE no 1.171.152 SC, causa piloto do Tema de Repercussão Geral n° 1.066 do Supremo Tribunal Federal, em estrita observância aos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.



    12.4. Em relação às ações civis públicas ou mandados de segurança coletivo que já tenham transitado em julgado, que tratem da mesma matéria objeto do presente Acordo, a sua homologação judicial caracterizará superveniente modificação no estado de fato e de direito, para os fins do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando, assim, os efeitos dos respectivos títulos judiciais à data da homologação judicial do presente ajuste.



    12.5. Após a homologação judicial, os elementos meritórios tratados no presente acordo vinculam todos os acordantes, somente cabendo pedido de revisão se sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, conforme determina o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil.



    12.6. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União emitirão orientações aos seus membros, dando-lhes ciência quanto ao conteúdo do presente Acordo, de modo a tomá-lo instrumento de efetiva prevenção de litígios.



    CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA



    14.1. Os prazos fixados na Cláusula Primeira não se aplicam à fase recursal administrativa.



    14.2. Caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir acerca de conflitos interpretativos e controvérsias relativas ao presente acordo.



    14.3. Fixa-se o prazo do presente acordo em 24 (vinte e quarto) meses, findo o qual será novamente avaliada a manutenção dos prazos definidos no presente instrumento.



    14.4. A eventual ausência de homologação do acordo não implicará em reconhecimento do pedido.



    14.5. Por estarem em comum acordo, as partes, firmam o presente termo em três vias, de igual teor e forma.”



    Esta CORTE homologou o Acordo, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social INSS.



    2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República.



    3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo



    4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral.”



    Cumpre, neste momento, verificar se o requerimento administrativo da parte autora foi processado segundo os parâmetros definidos no Acordo.



    Consta do aresto recorrido que o requerimento administrativo foi protocolado em 3/7/2019.



    Até 16/1/2020 – ou seja, mais de 6 meses após a entrada do pedido no INSS, não havia qualquer resposta da Autarquia previdenciária.



    Diante disso, o Tribunal de origem entendeu por fixar o prazo de 45 dias, para o INSS analisar o requerimento administrativo.



    Segundo as normas do Acordo supramencionado, o prazo de conclusão do processo administrativo de reconhecimento inicial de benefício assistencial à pessoa com deficiência é de 90 dias (Cláusula primeira); sendo que esse prazo é contado a partir do encerramento da instrução do requerimento administrativo (Cláusula segunda, 2.1), o qual ocorre com a realização da perícia médica e avaliação social, quando necessária (Cláusula segunda, 2.2., I).



    A perícia médica, por sua vez, deve ser realizada no prazo máximo de 45 dias, após o seu agendamento (Cláusula terceira, 3.1). Na hipótese de o exame pericial ser realizado nas unidades de Perícia Médica Federal classificadas como de difícil provimento, o prazo é ampliado para 90 dias. (Cláusula terceira, 3.1.1).



    Havendo necessidade de avaliação social, esta será realizada no prazo de até 45 dias após o agendamento (Cláusula quarta, 4.1), com a ampliação para 90 dias, se ocorrente a mesma situação constante na Cláusula terceira, 3.1.1, acima referida.



    Segundo o contexto-fático delineado no acórdão combatido, após 6 meses do ingresso do requerimento administrativo no INSS, o pedido permanecia sem qualquer resposta por parte da Autarquia.



    Como se viu, o Acordo determina que o prazo de conclusão do processo administrativo de reconhecimento inicial de benefício assistencial à pessoa com deficiência é de 90 dias, contados da realização da perícia médica e, caso necessário, também da avaliação social, as quais devem ser realizadas no prazo máximo de 45 dias do agendamento.



    Conforme já referido, passados mais de 90 dias do protocolo do requerimento no INSS, sequer houve qualquer resposta por parte do INSS. 



    Embora o Acordo não traga norma específica estipulando o prazo entre o protocolo do pedido e o agendamento da perícia, é certo que o tempo decorrido entre o dia em que a autora ingressou com o requerimento junto ao INSS e a data do ajuizamento da presente demanda excede em muito todos os prazos fixados na referida avença.



    Veja-se que no RE 661.256-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 350, no qual se debateu a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário, assentou-se que, no caso de concessão inicial de benefício previdenciário – demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.) –, não se pode falar em lesão ou ameaça a direito antes da provocação do administrado mediante requerimento do administrado perante o INSS. Isso porque, para o acionamento do Poder Judiciário, deve-se ter, ao lado da legitimidade para a causa, interesse de agir, ou interesse processual. Este, por sua vez, possui três aspectos, quais sejam: utilidade, adequação e necessidade. A utilidade significando que o processo deve trazer proveito para o autor; a adequação é a escorreita correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida; e a necessidade deflui da demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor.



    Assim, a exigência de prévio requerimento administrativo liga-se ao interesse processual sob o aspecto da necessidade, na medida em que eventual lesão a direito decorrerá, por exemplo, da efetiva análise e indeferimento total ou parcial do pedido, da excessiva demora em sua apreciação, ou ainda, quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nessas hipóteses, a intervenção do Poder Judiciário é compatível com o princípio da separação de poderes. 



    Importante pontuar que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. O primeiro se satisfaz com a mera postulação administrativa do benefício; o segundo requer a efetiva utilização de todos os recursos administrativos cabíveis, não sendo este requisito necessário para se acionar o Judiciário. 



    De outro lado, tratando-se de ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.), dispensa-se o prévio requerimento administrativo, pois a relação entre o beneficiário e a Previdência já foi instaurada, razão pela qual é desnecessário que autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo com objetivo de obter prestação mais vantajosa que julgue ter direito e que lhe foi negada ou suprimida pela Autarquia. 



    Com base nessas premissas e, considerando que já havia ações ajuizadas antes do julgamento do paradigma nas quais não havia prova do prévio requerimento administrativo, e que a